Tribunal: STF
Processo: MS 37544
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rosa Marta Machado Gomes formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas da União e ao Ministro do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações. A medida impugnada refere-se à interrupção do pagamento de benefício de pensão por morte que a impetrante vinha recebendo e que foi realizada pela Coordenadoria-Geral de Gestão de Pessoas do citado Ministério. 



    Em 16 de dezembro de 2020, determinei a exclusão do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações do polo passivo da relação processual (eDoc 26). Em seguida, não conheci do mandado de segurança em razão de a autoridade impetrada não estar no rol do art. 102 da Constituição Federal (eDoc 32).



    A autora interpôs agravo interno (eDoc 36).



    Nas razões recursais, a agravante defende a nulidade absoluta do processo, à alegação de não ter sido publicado o ato que excluiu do processo o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações.



    Sustenta que o Tribunal de Contas da União é parte legítima para figurar no polo passivo, sob o argumento de que dele decorreu a decisão levada a efeito pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no sentido da suspensão do benefício que vinha recebendo.



    Segundo aduz, os pareceres e comunicações anexados fazem referência ao Tribunal de Contas, não se tratando de questão genérica como consignado na decisão agravada.



    Requer o provimento do agravo e a reforma do pronunciamento impugnado, de modo que seja reconhecida a legitimidade passiva do TCU e concedida a segurança.



    Subsidiariamente, pleiteia a declaração de nulidade da decisão que excluiu do processo o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação. Pede, ainda, a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, para que seja apreciado o mérito do writ. 



    É o relatório. Decido.



    2. O Código de Processo Civil, no art. 1.021, § 2º, prevê juízo de retratação, após regular interposição de agravo interno.



    Tendo como relevantes os argumentos apresentados no recurso, reputo pertinente a reconsideração do ato agravado.



    A Nota Técnica n. 13.015/2020/SEI-MCTI, expedida pelo Serviço de Revisão de Pensões do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (eDoc 13), registra o seguinte: 



    (i) Em outubro de 2017, o órgão recebeu correspondência do Tribunal de Contas da União (Ofício n. 5.059/2017/TCU/Sefip) informando que, diante da análise preliminar da folha de pagamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), foram encontrados indícios de irregularidades – situações possivelmente em desconformidade com os critérios adotados pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip); 



    (ii) A Corte de Contas determinou que o MCTI acionasse o setor responsável pela apuração dos dados e promovesse o registro, no sistema e-Pessoal, das informações e dos esclarecimentos obtidos, sob pena de responsabilidade;



    (iii) O setor competente enviou ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), requisitando informações para confirmar ou afastar as irregularidades apontadas em relação à beneficiária Rosa Marta Machado Gomes; 



    (iv) O INSS informou ter-se comprovado “o vínculo de companheira da Senhora ROSA MARTA MACHADO GOMES [...], com o Senhor MARCOS ANTONIO VALENTIM [...], confirmando os indícios de irregularidade apontados pelo TCU”. Destacou, ainda, que, conforme jurisprudência do próprio Tribunal de Contas, “a filha solteira maior de 21 (vinte e um) anos, para continuar recebendo a pensão instituída com essa fundamentação, não poderá ter contraído casamento ou se encontrar em situação de união estável”; e



    (v) Diante dessa informação, entendeu-se que o cancelamento da pensão seria medida necessária, nos termos da legislação aplicável. 



    Ao fim, concluiu o documento:



    Diante do exposto e considerando que a situação é objetiva e incontestável, por não haver mais qualquer subjetivismo em relação à legitimidade do estabelecimento da união estável entre a pensionista e o senhor MARCOS ANTONIO VALENTIM, comprovada, exaustivamente, por meio de documentos oficiais, esclarecemos que:



    a) o benefício da pensionista MARTA MACHADO GOMES, foi excluído deste Órgão, observando o disposto nos Acórdãos 6850/2017-Primeira Câmara e 7972/2017-Segunda Câmara, na Nota Técnica nº 288/2013/CGNOR/DENOP/ SEGEP/MP e na Orientação Normativa nº 13 de 2013, uma vez que a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, para continuar recebendo a pensão instituída com essa fundamentação, não poderá ter contraído casamento ou se encontrar em situação de união estável;



    b) notificaremos a interessada para:



    I – ciência da presente Decisão que resultou na exclusão definitiva do seu benefício pensional por este Órgão;



    II – informar, no prazo de 10 dias, contados a partir do recebimento da Carta de Notificação, a data do início do estabelecimento da União Estável, para fins de análise, da área jurídica dos possíveis valores recebidos indevidamente, que estarão sujeitos à devolução ao erário;



    c) realizaremos busca, junto ao acervo documental do Órgão, de documentos apresentados pela interessada, no decorrer desses anos como pensionista, para apurar se houve omissão da ocorrência do estabelecimento da união estável, com o fim de criar obrigação de pagamento de pensão contrário ao que dispõe o parágrafo único do art. 5º da Lei n. 3.373/58. Em caso de ser evidenciada essa prática, pelo encaminhamento, também, do presente Processo ao Ministério Público Federal, para as providências que julgar cabíveis, ante as evidências apresentadas;



    d) encaminharemos o presente Processo à Coordenação de Informação e Legislação de Pessoal-COLEG para as providências no sentido de verificar se cabe ou não dispensa dos valores recebidos indevidamente. Caso não se enquadre na dispensa dos valores, verificar o período indevido que deverá ser ressarcido ao erário e enviar o presente Processo à Coordenação de Pagamento, Execução Orçamentária e Financeira de Pessoal – COPEO para abertura, em autos apartados, de Processo de ressarcimento ao erário, nos termos da Orientação Normativa nº 05/2013, a qual estabelece os procedimentos a serem adotados, pelos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal -SIPEC, para a reposição de valores ao Erário, e;



    e) comunicaremos o Tribunal de Contas da União sobre a exclusão da interessada.



    Com base nessas informações, a Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas decidiu (eDoc 15): 



    [...]



    a) Pela exclusão imediata do pagamento do benefício de pensão, por não haver mais qualquer subjetivismo em relação a situação apontada pelo TCU, diante da confirmação feita pelo Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS, observando o disposto na Orientação Normativa nº 13 de 2013/MP e na Nota Técnica nº 288/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, que estabelece que os efeitos do cancelamento da pensão surte a partir do momento em que é caracterizada a situação que deu ensejo à perda da condição de beneficiário;



    b) Pela Notificação à interessada para:



    I – ciência da presente Decisão que resultou na exclusão definitiva do seu benefício pensional por este Órgão;



    II – informar, no prazo de 10 dias, contados a partir do recebimento da Carta de Notificação, a data do início do estabelecimento da União Estável, para fins de análise, da área jurídica dos possíveis valores recebidos indevidamente, que estarão sujeitos à devolução ao erário; 



    c) Pelo encaminhamento do presente Processo à Coordenação de Informação e Legislação de Pessoal-COLEG para as providências no sentido de verificar se cabe ou não dispensa dos valores recebidos indevidamente. Caso não se enquadre na dispensa dos valores, verificar o período indevido que deverá ser ressarcido ao erário e enviar o presente Processo à Coordenação de Pagamento, Execução Orçamentária e Financeira de Pessoal – COPEO para abertura, em autos apartados, de Processo de ressarcimento ao erário, nos termos da Orientação Normativa nº 05/2013, a qual estabelece os procedimentos a serem adotados, pelos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal – SIPEC, para a reposição de valores ao Erário;



    d) Pela comunicação ao Tribunal de Contas da União sobre a exclusão da interessada.



    Diante disso, encaminhem-se os autos à Coordenação de Aposentadorias e Pensões para providências decorrentes desta Decisão.



    A pensionista foi comunicada a respeito dessa decisão por meio da Carta n. 5716318/2020-COAPP/CGGP/DAD/SEXEC/MCTIC (eDoc 14).



    Irresignada, impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Tribunal de Contas da União e ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação que determinou a interrupção do pagamento do benefício.



    Em 16 de dezembro de 2020, foi determinada a retificação da autuação a fim de constar, como autoridade impetrada, apenas o Tribunal de Contas da União, bem como a notificação do órgão para prestar informações. O pronunciamento não foi publicado (eDoc 26).



    A manifestação apresentada pela Corte de Contas foram resumidas nos seguintes termos (eDoc 29):



    Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Ministro Presidente do Tribunal de Contas da União, bem como do Ministro do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações – MCTI, objetivando seja restabelecida a pensão que a Impetrante recebe junto ao MCTI, que supostamente foi suspensa por aquele órgão, levando-se em consideração a jurisprudência desta Corte de Contas, “em especial os Acórdãos 892/2012-Plenário e 972/2017-Segunda Câmara, os quais determinaram que a filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, para continuar recebendo a pensão instituída com essa fundamentação, não poderá ter contraído casamento ou se encontrar em situação de união estável”. 



    1. Inexistência de ato coator por parte do TCU. O TCU não emitiu qualquer juízo de mérito sobre o caso particular da Impetrante. Em consulta realizada nos sistemas informatizados do TCU, não foram localizados processos ou decisões relativos à Impetrante. O ato que determinou a exclusão imediata do pagamento do benefício de pensão à Impetrante foi praticado pela Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas do MCTI.



    2. Preliminar: carência da ação. O ofício encaminhado pela Sefip ao MCTI foi editado em termos gerais e abstratos, cabendo ao órgão jurisdicionado, no caso o MCTI, a apuração do caso concreto, como de fato ocorreu. Impossibilidade na via eleita de discussão acerca da tese aventada por esta Corte de Contas, utilizada como um dos fundamentos da decisão proferida no âmbito do MCTI. Precedentes do STF.



    3. Preliminar: ilegitimidade do TCU para figurar no polo passivo da ação mandamental de que se cuida e, por conseguinte, incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal, devendo ser negado seguimento ao presente mandamus, uma vez que a Corte de Contas não fez nenhuma análise e julgamento de qualquer ato de pessoal referente à Impetrante, tampouco expediu qualquer determinação relativamente à sua situação concreta.



    4. No que se refere à questão de fundo material, ao que parece, a decisão ora impugnada, proferida no âmbito do MCTI, mostra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial desta Corte de Contas.



    5. “A filha maior de 21 anos perde a condição de beneficiária da pensão temporária prevista no art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 quando restar configurado que passou a viver em regime de união estável. Eventual dissolução da união estável não gera por consequência o retorno à condição de filha solteira, porquanto a alteração do estado civil é condição resolutiva que extingue o direito ao benefício.”



    6. Inexistência de violação ao instituto da decadência, ou dos princípios da segurança jurídica, do tempus regit actum e do ato jurídico perfeito. A situação não trata de averiguação dos pressupostos originais da concessão da pensão, mas da fiscalização de fatos supervenientes relativos a causas extintivas dessa pensão especial.



    7. O estabelecimento de união estável da filha maior solteira, beneficiária de pensão civil deferida com base no art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958, é condição resolutiva que extingue o direito ao aludido benefício especial. Diante de sua condição resolutiva, não há que se cogitar em direito de opção da beneficiária, pela percepção do benefício especial ou pela percepção da pensão instituída por seu companheiro junto ao INSS.



    8. Do devido processo legal e do contraditório. Processo administrativo levado a cabo pelo MCTI, sem qualquer ingerência desta Corte de Contas. Os esclarecimentos acerca do procedimento administrativo instaurado contra a Impetrante para a apuração da irregularidade em questão hão de ser prestados diretamente pela autoridade responsável por sua condução, qual seja, a Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas do MCTI.



    9. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do fumus boni juris e do periculum in mora.



    10. Parecer pela denegação da ordem. 



    Em 1º de fevereiro de 2021, deixei de conhecer da ação mandamental (eDoc 32). Contra esse pronunciamento foi interposto o agravo interno em tela. 



    No entanto, o Supremo não tem competência para processar e julgar o mandamus, em razão de o ato impugnado não ter sido emanado do Tribunal de Contas da União.



    Explico.



    O documento constante do eDoc 13 afirma que o TCU, em outubro de 2017, proferiu decisão no sentido de determinar que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação acionasse o setor responsável pela apuração dos indícios de pagamentos ilegais a servidores, para que promovesse o registro, no sistema e-Pessoal, das informações e dos esclarecimentos obtidos, sob pena de responsabilidade.



    Após a tomada de providências que entendeu necessárias, o MCTI constatou que a pensionista estava recebendo o benefício de forma ilegal e concluiu necessária a interrupção do pagamento, conforme se depreende dos eDocs 13 e 15.



    Observa-se, assim, que o ato que afetou a esfera jurídica da impetrante partiu do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e não do Tribunal de Contas da União. Este não fez nenhuma análise ou julgamento de qualquer ato referente à impetrante, tampouco expediu determinação relativamente à situação concreta da pensionista.



    Quanto ao ponto, nos termos do art. 102, I, “d”, da Carta da República, compete ao Supremo julgar, originariamente, mandado de segurança e habeas data impetrados contra ato do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e desta Corte Constitucional.



    Tal dispositivo, desse modo, apresenta rol taxativo de autoridades, conforme revela a jurisprudência deste Tribunal, da qual são ilustrativos o MS 36.117 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2019; o MS 35.499 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.3.2019; e o MS 35.680 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 3.12.2018.



    Tendo em vista que o Ministro de Estado, indicado como autoridade coatora, não se enquadra entre aquelas cujos atos podem ser impugnados por mandado de segurança diretamente perante o Supremo, esta Corte revela-se incompetente para processar e julgar a presente ação mandamental. Ademais, inexistindo decisão do Tribunal de Contas da União que atraia a competência do Tribunal, impõe-se a remessa dos autos ao juízo competente para a apreciação do mandado de segurança em face da segunda autoridade indicada.



    No caso concreto, tendo sido apontada como autoridade coatora um Ministro de Estado, compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame da impetração, nos termos do art. 105, I, “b”, da Constituição Federal.



    3. Ante o exposto, em juízo de retratação, reconsidero a decisão de 16 de dezembro de 2020 (eDoc 26) e de 1º de fevereiro de 2021 (eDoc 32), mantenho o Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações no polo passivo deste mandado de segurança (eDoc 26) e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente